Tribunal: STF
Processo: ARE 1530889
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Banco Santander (Brasil) S.A. formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 52) contra acórdão (eDoc 50) do Tribunal Superior do Trabalho. A ementa do julgamento possui o seguinte teor:



    AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO RECLAMADO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017 



    1 – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. O Tribunal Regional não se pronunciou a respeito do tema e a Parte não interpôs embargos de declaração para o fim de prequestionamento da matéria. Incide, portanto, o óbice da Súmula 297, I, do TST. Em face da natureza extraordinária do recurso de revista, ainda que se trate de discussão em torno da incompetência absoluta, faz-se necessário o devido prequestionamento, conforme disposto na Orientação Jurisprudencial 62 da SBDI-I do TST. Desnecessário o exame da transcendência, em face do óbice de natureza processual. Agravo não provido. 



    2 – PRESCRIÇÃO APLICÁVEL. SUPRESSÃO DO DIREITO AOS INATIVOS, DIREITO INSTITUÍDO EM NORMA REGULAMENTAR, QUE FOI INCORPORADA AO CONTRATO DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. A decisão da Corte Regional que aplicou a prescrição parcial quinquenal em relação à pretensão ao pagamento das diferenças de complementação de aposentadoria revela conformidade com a jurisprudência desta Corte, consubstanciada nos termos da Súmula 327 do TST. Precedentes. Agravo não provido. 



    3 – PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL. EXTENSÃO AOS APOSENTADOS. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. Decisão regional em consonância com a jurisprudência desta Corte, que se encontra pacificada no sentido de que os ex-empregados do Banespa incorporaram ao seu patrimônio jurídico o direito à "gratificação semestral", que tem a mesma natureza jurídica da parcela "PLR", estabelecida em norma coletiva apenas para os empregados da ativa. Precedentes. Agravo não provido.



    No recurso extraordinário, o requerente alegou violação ao artigo 7º, inciso XXIX, da Constituição, argumentando que as Súmulas 297/TST e 333/TST não seriam aplicáveis, devido à incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o pedido de complementação de aposentadoria, bem como questões relacionadas à prescrição e à limitação do pagamento da gratificação PLR aos empregados ativos.



    Ao fim, requer a reforma do acórdão recorrido para que seja aplicada a norma coletiva firmada entre as partes, excluindo da condenação o pagamento das parcelas de PLR aos aposentados.



    Não admitido o recurso por decisão da Presidência do Superior Tribunal do Trabalho (eDoc 65), foi formalizado agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 67), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do Subprocurador-Geral da República, Dr. Elton Ghersel, opinou pelo não conhecimento do recurso, em pronunciamento assim ementado:



    Direito do Trabalho. Recurso Extraordinário com Agravo. Recurso de Revista. Incorporação da gratificação semestral PLR. Preliminar de repercussão geral. Fundamentação genérica. Inexistência de repercussão geral do debate dos pressupostos de admissibilidade do recurso de revista (Tema 181). Ofensa reflexa à Constituição. Prescrição na Justiça do Trabalho. Matéria infraconstitucional (Tema 583). Exame da natureza da gratificação. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. Óbice da Súmula 279/STF. 



    – Requer-se o não conhecimento do agravo.



    É o relatório. Decido.



    Correta a decisão agravada.



    O Supremo Tribunal Federal decidiu que não há repercussão geral na questão relativa aos pressupostos de admissibilidade de recurso cuja competência pertence a outros Tribunais. Isso configura, em essência, uma ofensa indireta ou reflexa ao texto constitucional (Tema 181/RG). Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PEDIDO DE DESTRANCAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 181/STF DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE 598.365, Rel. Min. Ayres Britto, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria (Tema 181). 2. Inexiste ilegalidade na decisão do STJ que negou seguimento ao recurso extraordinário com amparo no art. 1.030, I, “a”, do CPC. 3. Não há como divergir da conclusão das instâncias ordinárias quanto à materialidade e autoria delitivas sem empreender análise do contexto fático-probatório dos autos – providência incabível em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido. (STF, HC 233481 AgR, 2ª Turma, PUBLIC 12-12-2023).]



    Ademais, a análise dos argumentos do recorrente e dos fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho, referentes à extensão do pagamento da participação nos lucros e resultados ou da gratificação semestral aos empregados aposentados, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório e das cláusulas contratuais, o que não é cabível em recurso extraordinário. No caso em questão, aplicam-se as Súmulas n.º 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E NOS DIVIDENDOS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (AI 832641 AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje de 13-04-2011)



    Direito do trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Participação nos lucros e resultados (PLR). Diferenças salariais. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do acordo coletivo de trabalho (Súmulas 279 e 454/STF). 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar o conjunto fáticoprobatório dos autos (Súmula 279/STF), bem como as cláusulas do acordo coletivo de trabalho (Súmula 454/STF), procedimentos vedados neste momento processual. Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015



    (ARE n. 1.460.160-AgR, Relator Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 20.2.2024).



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Quanto aos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a incidência é indevida.



    4. Publique-se.



 



Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente